Tribunal: TJMT
Processo: 1027010-95.2020.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027010-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Enquadramento, Tempo de Serviço]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BENILZE QUERINA DA SILVA - CPF: 616.193.701-82 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA –

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –

DEMORA NA APRECIAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE ESTADO
– PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DECADÊNCIA -

NÃO CARACTERIZADA - TRATO SUCESSIVO - DEVOLUÇÃO DO
MADAMUS
PARA PRIMEIRA INSTÂNCIA

PARA APRECIAÇÃO

DO MÉRITO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA LIMINAR

-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Não há que se falar em decadência do direito de impetrar mandado de segurança quando o pedido inicial envolve relação de trato sucessivo, caracterizada pela omissão da Administração em promover seus servidores de um nível para outro, conforme previsão legal. Precedentes do STJ.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Dr. João Thiago de França Guerra,
no Mandado de Segurança impetrado por
BENILZE QUERINA DA SILVA
em face de ato omissivo supostamente ilegal praticado pela
COORDENADORA DE APLICAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, SAÚDE E SEGURANÇA DA SESP/MT, MÔNICA RODRIGUES DE SOUZA
, que indeferiu a inicial por entender que operou a decadência (ID 53362003).

Irresignado, a apelante sustenta que o i. magistrado singular se equivocou ao reconhecer a decadência do mandado de segurança, isso porque, nos casos de omissão da Administração Pública em analisar requerimentos administrativos acerca de progressão funcional, o Superior Tribunal de Justiça entende que se trata de prestação de trato sucessivo, cuja renovação se dá mês a mês, porquanto o servidor deixa de receber subsídios correspondente a promoção funcional.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à 1ª instância para processamento e respectivo julgamento (ID 53362011).

Intimado, o apelado contrarrazoa o recurso rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (ID 56362016).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela concessão da segurança (ID 57053977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Dr. João Thiago de França Guerra,
no Mandado de Segurança, que indeferiu a inicial porque operou a decadência (ID 53362003).

Inconformado, o apelante refuta a aplicação no caso posto porque o ato atacado é de trato sucessivo, na medida em que busca progressão funcional e a Administração Pública faz ouvidos mocos para análise do requerimento (ID 53362011).

O cerne da controvérsia gira em torno de saber se há incidência ou não de decadência pelo fato do Mandado de Segurança ter sido impetrado fora do prazo legal estabelecido - 120 (cento e vinte dias) - quando o ato atacado é a conduta omissiva da impetrada em analisar requerimento administrativo da impetrante/apelante, agente penitenciária, que busca progressão funcional.

Prefacialmente, insta salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Da mesma forma, a Lei nº 12.016/2009, em seu artigo 1º, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

No caso em exame, o conjunto probatório revela que a impetrante, agente penitenciária deste Estado, protocolizou perante a Administração Pública o Requerimento nº 65640, em 13/02/2019, para aproveitamento de tempo de serviço para progressão funcional de nível na respectiva carreira, mas, diante da inércia da autoridade apontada como coatora, não foi apreciado (ID 53362001/02).

A busca por progressão funcional de nível na carreira implica em recebimento mensalmente do subsídio correspondente. Logo, a conduta omissiva da autoridade coatora - demora na análise do requerimento nº
65640
- é de trato sucessivo e o prazo decadencial para impetração do
mandamus
se renova e se perpetua mensalmente.

Ensina Hely Lopes Meirelles, ao versar sobre o prazo para impetração (In MANDADO DE SEGURANÇA. 27ª edição. Pág. 54):

"Nos atos de trato sucessivo, como no pagamento de vencimentos ou outras prestações periódicas, o prazo renova-se a cada ato e também não corre durante a omissão ou inércia da Administração em despachar o requerido pelo interessado".

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do ato omissivo da Administração Pública quanto a renovação do prazo para impetração do
mandamus
e não aplicação daquele de 120 (cento em vinte dias) previsto na legislação:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. "O prazo decadencial não flui em se tratando de ato omissivo, isto é, quando a autoridade coatora, devidamente provocada, não responde à solicitação do requerente renovando-se a omissão enquanto não houver resposta à pretensão deduzida" (MS 5.788/DF, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Corte Especial, DJ 11/3/2002).
2. Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg no REsp: 1377517 AL 2013/0096314-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/6/2014, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/7/2014). (grifo nosso)

Na mesma linha, cita-se precedentes de Tribunais de Justiça, inclusive deste:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DA DECADÊNCIA – AFASTADA – MÉRITO – PROGRESSÃO FUNCIONAL
– CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – PROGRESSÃO À CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR DE FORMA AUTOMÁTICA – ART. 33 DA LEI Nº. 2.875/2008 DO MUNICÍPÍO DE TANGARÁ DA SERRA – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO NA ADI 32386/2016 – DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS – PAGAMENTO A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 4º DO ART. 14 DA LEI Nº. 12.016/2009 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Não há que se falar em decadência do direito de impetrar mandado de segurança quando o pedido inicial envolve relação de trato sucessivo, caracterizada pela omissão da Administração em promover seus servidores de uma classe para outra, conforme previsão legal. Precedentes do STJ
.(...)

(N.U 0500059-55.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRELIMIANR AFASTADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO – MULTA COMINATÓRIA – AFASTADA - SENTENÇA SOB REEXAME PARCIALMENTE RETIFICADA.
Tratando-se de relação de trato sucessivo, cujo ato acoimado coator apresenta reflexos periódicos nos proventos do impetrante, a prejudicial de mérito da decadência deve ser afastada.
(...) (N.U 0003211-35.2012.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 29/04/2014)

ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - CARGO DE TÉCNICO DE GESTÃO DA SAÚDE - REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA - LEI ESTADUAL 15.462/05 - NÍVEL CORRESPONDENTE AO DA ESCOLARIDADE - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.- Nas prestações de trato sucessivo, como aquelas decorrentes de progressão na carreira de servidor público, que trazem implicações diretas em sua remuneração mensal, o prazo para interposição do mandado de segurança renova-se a cada ato, não havendo que se falar em decadência do direito à impetração da segurança.- Nos termos do disposto no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659-6/003, o posicionamento nos cargos deve levar em conta a escolaridade exigida pelo edital do concurso e será realizado nos níveis relacionados no art. 11, à luz da formação comprovada pelo candidato. (TJMG- Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.561146-0/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2021, publicação da súmula em 15/03/2021)

Dessa maneira, sob pena de supressão de instância, a combatida sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para a devida análise do mérito da ação constitucional pelo i. magistrado singular.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHECO e JULGO PELO PROVIMENTO
do recurso de apelação, para que seja devolvido o
mandamus
ao i. magistrado singular para apreciação do respectivo mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021